Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701291-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FELIPE SILVA GOMES IMPETRANTE: ANTONIO SILVA CARDOSO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ FELIPE SILVA GOMES, preso em flagrante delito em 03/11/2023 com conversão em prisão preventiva em 04/11/2023 para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela suposta prática de crimes previstos nos art. 171, § 4o c/c art. 14, inciso II, art. 288, caput e art. 330, caput, todos do Código Penal (tentativa de estelionato contra idoso ou vulnerável, associação criminosa e desobediência). O impetrante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva. Aponta que não há qualquer dado concreto que aponte para o periculum libertatis do paciente. Destaca que ele é primário, portador de bons antecedentes, detentor de residência fixa e ocupação lícita. Afirma que, no presente caso, a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, bem como que deveriam ser prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tentativa de estelionato, associação criminosa e resistência e desobediência) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso, a materialidade e indícios de autoria estão comprovados pela prisão em flagrante, palavra das vítimas e de agentes policiais, além de Auto de Apresentação e Apreensão de diversos equipamentos potencialmente utilizados na prática criminosa, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Ademais, registre-se que, conforme informado na petição inicial, já foi oferecida denúncia, recebida em 28/11/2023. Portanto, a denúncia, somada aos demais elementos como o flagrante e depoimentos, estampam a materialidade e os indícios de autoria. Dessarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no sentido de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Note-se (ID 54976402): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar dos autuados faz-se necessária para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Com efeito, os autos registram que os autuados se organizaram para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Nessa perspectiva, em suas declarações perante a autoridade policial, relataram que, ainda no Estado de São Paulo, já tinham praticados golpes semelhantes e que vieram para Brasília para prosseguir na prática desses crimes. A corroborar essa premissa, a vítima, ouvida pela autoridade policial, relatou que, ao se dirigir à loja O Boticário para confirmar a informação de que ganharia um presente, tomou conhecimento, pela funcionária da loja, que outras vítimas já tinham comparecido ao local para relatar fatos semelhantes. Registro, ainda, que, com os autuados foram apreendidas duas máquinas de cartão de crédito e kits de produtos de lojas diversas, o que confirma a premissa de que os autuados praticavam – e continuariam a praticar – essas infrações de forma reiterada, lesando diversas vítimas. Portanto, a prisão cautelar se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Ademais, também entendo que a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando, nesse particular, que os três autuados possuem residência na cidade de São Paulo, sem qualquer vínculo com o Distrito Federal, tendo chegado a esta capital da República com a intenção exclusiva de praticar ilícitos penais. Especificamente em relação ao autuado JOSE FELIPE, verifico ainda que, nesta assentada, ele relatou que possui condenações, no Estado de São Paulo, por roubo e estelionato. Disse, ainda, que teve passagem por roubo enquanto adolescente, tendo recebido medida na Vara competente. Dessa circunstância deriva a conclusão de que a prisão é absolutamente necessária para evitar a reiteração delitiva e, assim, a acautelar a ordem pública. Por fim, saliento que o só fato de os autuados possuírem filhos menores não lhes garante o direito à prisão domiciliar, mesmo porque, tendo deixado os filhos em São Paulo no período em que estavam em Brasília, a presença dos requeridos não é imprescindível aos cuidados dos menores. Acrescente-se, por fim, que os delitos pelos quais os autuados restaram presos em flagrante, em concurso de crime, são apenados com pena máxima superior a 4 (quatro) e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz.” (grifos nossos). Em sede de análise de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 54976403), a autoridade coatora acrescentou que: “(...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n. 12.403/2011, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, pode adotar uma de três hipóteses: [a] relaxamento da prisão, se esta for ilegal; [b] concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, não estando presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva; ou [c] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. No caso dos autos, essa análise ocorreu na audiência de custódia, manifestando-se o magistrado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em que pese ter a Defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, a esta magistrada é vedado proceder a revisão de decisão proferida por outro magistrado de mesma instância. Em verdade, o fato novo ocorrido foi o recebimento da denúncia, instaurando-se a presente ação penal para apuração dos fatos nela narrados. O princípio da presunção de inocência orienta a fase processual, conforme alegado pela Defesa. Contudo, o referido postulado não impede a decretação da prisão preventiva. Pelo contrário, o legislador trouxe requisitos e pressupostos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justamente para a decretação da prisão mesmo durante essa fase processual. Isso ocorre porque, nesses casos, não se trata de prisão para antecipação de pena, o que é vedado tanto pela Constituição Federal quanto pelo próprio CPP. Trata-se, isso sim, de situações específicas que, se presentes no caso concreto, autorizam a segregação cautelar, ainda que a fase processual esteja sob a égide da presunção de inocência. Da mesma forma, não há falar em violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que os réus respondem não apenas pelo crime de estelionato, mas também pelo de organização criminosa, não sendo possível antever a suposta pena privativa de liberdade que será aplicada em eventual caso de condenação. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido defensivo de revogação de prisão preventiva.” (g.n.) Conquanto os crimes descritos não estejam no rol de crimes hediondos, observa-se incialmente que havia uma organização arquitetada para sua execução que começou na cidade de São Paulo e seguiu para Brasília, o que demonstra, em tese, veemente pretensão criminosa, gerando risco para a ordem pública. Com relação ao paciente José Felipe, alertou a MM. Juíza, na primeira decisão, que ele próprio, em audiência de custódio, afirmou possuir condenações por crimes patrimoniais no Estado de São Paulo, a indicar que, solto, encontrará os mesmos estímulos para continuar a delinquir. Tais elementos demonstram o risco que o paciente apresenta para a ordem pública, merecendo a intervenção estatal, pois diversos crimes estão sendo apurados, não havendo como se precisar, ainda, a quantidade de vítimas que sofreram os supostos golpes perpetrados pelo paciente e seus comparsas em outros Estados da Federação e no Distrito Federal. Ademais, o fato de praticar crimes de forma organizada e arquitetada em outras cidades demonstra, aparentemente, que seguia o paciente em franca escalada criminosa, o que também aponta para risco à ordem pública. Portanto, a prisão neste momento mostra-se necessária, diante da temeridade e risco para ordem pública que o paciente pode causar se solto, pois, em princípio, é persistente sua permanência na via larga dos crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como é caso de o paciente ter praticado crimes contra vítimas diversas e em mais de um Estado da Federação. Nada obstante, observa-se, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, especialmente se considerado o número de vítimas e a extensão territorial onde os crimes foram perpetrados, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Anote-se, por oportuno, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se despontando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024 19:13:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator